Tribunal: TJES
Processo: 5003320-87.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Oncológico
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003320-87.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DULCINEA DEOLINDO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. DIRECIONAMENTO À REDE CACON/UNACON. DEVER DE COOPERAÇÃO DA PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para direcionar o cumprimento da obrigação à rede CACON/UNACON, determinando ao ente estadual a regularização cadastral da paciente na unidade especializada de referência e a manutenção do fornecimento do medicamento Nivolumabe até o início da dispensação pela unidade oncológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por não ter imposto expressamente à paciente o dever de comparecer à unidade CACON/UNACON de referência para cadastramento, sob pena de suspensão do fornecimento excepcional do medicamento oncológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de modo expresso e suficiente a forma de cumprimento da obrigação judicial, pois determina a observância do fluxo administrativo da política pública oncológica, com observância ao Tema 1234/STF, e direcionamento à rede CACON/UNACON, e preserva a continuidade terapêutica da paciente até a efetiva dispensação pela unidade especializada.

O tratamento oncológico não comporta interrupções motivadas por entraves administrativos, burocráticos ou organizacionais do Sistema Único de Saúde, especialmente quando já reconhecidas judicialmente a necessidade clínica, a urgência e a imprescindibilidade do medicamento.

A paciente deve cooperar, dentro de suas possibilidades pessoais, clínicas e materiais, para a regularização do tratamento junto à unidade oncológica de referência, mas esse dever não pode ser convertido em condição resolutiva do fornecimento de medicamento essencial à vida e à saúde.

A imposição de comparecimento da paciente à unidade especializada, sob pena de suspensão automática do fornecimento excepcional do medicamento, teria conteúdo modificativo e restritivo do comando protetivo anteriormente fixado, criando condicionante não prevista no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O direcionamento do fornecimento de medicamento oncológico à rede CACON/UNACON não autoriza a suspensão automática do tratamento antes da efetiva absorção da paciente pela unidade especializada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
contra acórdão lançado ao ID nº 18426200, proferido por esta Colenda 4ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu da apelação cível anteriormente interposta pelo ente estadual e lhe deu parcial provimento, reformando parcialmente a sentença apenas para direcionar a forma de cumprimento da obrigação à rede
CACON/UNACON
, determinando que o Estado promovesse a regularização cadastral da paciente na unidade especializada de referência e mantivesse o fornecimento do fármaco até o início da dispensação pela referida unidade.

Os embargos foram manejados com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, sustentando o ente público, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão por não ter explicitado dever correlato de cooperação da paciente, notadamente quanto ao comparecimento pessoal à unidade CACON/UNACON, apresentação de documentação clínica e administrativa e adesão formal ao fluxo assistencial oncológico do SUS. Ao final, requereu a integração do julgado, com efeitos modificativos, para que fosse estabelecido prazo à autora para promover seu cadastramento, sob pena de suspensão do fornecimento excepcional do medicamento fora da rede oncológica do SUS.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, de omissão no acórdão embargado quanto à suposta necessidade de imposição expressa, à parte autora, do dever de comparecer pessoalmente ao CACON/UNACON de referência, sob pena de suspensão do fornecimento excepcional do medicamento Nivolumabe.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem via processual adequada para a parte vencida obter novo julgamento da controvérsia sob a roupagem de integração do julgado. Sua finalidade é estrita: sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, não identifico a omissão apontada.

O acórdão embargado enfrentou, de maneira expressa e suficiente, a controvérsia relativa à forma de cumprimento da obrigação judicial, tendo reconhecido que, por se tratar de medicamento oncológico incorporado ao SUS, o fornecimento deve observar o fluxo administrativo da política pública oncológica (Tema 1234 / STF), com direcionamento à rede CACON/UNACON. Ao mesmo tempo, contudo, o julgado preservou a continuidade terapêutica da paciente, determinando que o Estado mantivesse o fornecimento do fármaco até que houvesse a efetiva dispensação pela unidade especializada.

A solução adotada no acórdão embargado é coerente com a própria natureza do direito fundamental tutelado. O tratamento oncológico não comporta interrupções motivadas por entraves administrativos, burocráticos ou organizacionais do Sistema Único de Saúde, especialmente quando a paciente já obteve reconhecimento judicial quanto à necessidade clínica, urgência e imprescindibilidade do medicamento.

Não se ignora que o fluxo de atendimento em CACON/UNACON pode exigir a participação da paciente, inclusive para apresentação de documentos, comparecimento a consultas e submissão a avaliações médicas próprias da rede especializada. Todavia, esse dever ordinário de cooperação não autoriza a conclusão pretendida pelo Estado, segundo a qual eventual ausência de cadastramento imediato poderia ensejar, desde logo e de forma automática, a suspensão do fornecimento excepcional do medicamento.

Rconhecer que a parte autora deve colaborar, dentro de suas possibilidades pessoais, clínicas e materiais, para a regularização do tratamento junto à unidade oncológica de referência, não significa converter esse dever de cooperação em condição resolutiva do fornecimento de medicamento essencial à vida e à saúde,
transferindo ao paciente oncológico o risco integral das dificuldades administrativas, logísticas e operacionais do SUS
.

O acórdão embargado não afastou a organização da política pública oncológica; ao contrário, determinou expressamente o direcionamento do cumprimento da obrigação ao CACON/UNACON. O que o julgado não admitiu — corretamente — foi que a observância do fluxo administrativo pudesse produzir solução de descontinuidade terapêutica, sobretudo em tratamento de neoplasia maligna metastática.

Nesse contexto, não se mostra adequada a pretensão de integração do julgado para impor à paciente o comparecimento à unidade especializada sob pena de suspensão do fornecimento excepcional do medicamento. A providência pretendida pelo Estado teria nítido potencial modificativo e restritivo do comando protetivo anteriormente fixado, criando condição não prevista no acórdão e apta a vulnerar a continuidade do tratamento.

A conclusão ora adotada encontra amparo em julgados que enfrentam a necessidade de observância do fluxo CACON/UNACON sem afastar a responsabilidade dos entes públicos pela continuidade do tratamento oncológico, notadamente porque a existência de unidades especializadas não pode servir como fundamento para a interrupção da terapêutica nem para a transferência integral de entraves administrativos ao paciente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO DO PACIENTE EM CACON/UNACON. RECURSO DESPROVIDO. 1-
Devida a regularização cadastral do paciente oncológico, com sua inclusão em programa específico mantido pelo Sistema Único de Saúde - SUS (CACON ou UNACON), mantida a responsabilidade solidária da União, dos Estados e Município de fornecer o medicamento pleiteado
. Precedentes deste TJES. 2- Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000191-28.2019.8.08.0019, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

“(...).
A dispensação do medicamento junto à Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) é possível desde que não acarrete prejuízo, ou qualquer atraso em favor da substituída, com a devida comprovação dessas exigências pelo impetrado,
conforme entendimento deste Tribunal de Justiça. (...)”.(TJ-GO 5226713-14.2023 .8.09.0000, Relator.: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2023)

O fornecimento de medicamentos oncológicos no SUS não se dá por meio dos Componentes da Assistência Farmacêutica mas pela inserção dos fármacos nos procedimentos registrados no subsistema APAC-SIA, sendo os hospitais habilitados em oncologia (UNACON/CACON) os responsáveis por sua livre padronização, aquisição e prescrição. (...).
A Fazenda Pública deve manter o fornecimento do fármaco, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo nº 106 do STJ e deve incluir a parte autora em cadastro de unidade UNACON/CACON, conforme Enunciado nº 71 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ
. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - 10418432620248260053 São Paulo, Relator: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller-Colégio Recursal, Data de Julgamento: 27/10/2025, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/10/2025).

“(...). 1. O comando da sentença deve ser certo, ainda que o pedido seja genérico. Desnecessária a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, visto que passível de reparos. 2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, liminarmente, no Tema 1.234: a) no que tange às ações judiciais que envolvam fornecimento de fármacos não incorporados pelo SUS, estas deverão tramitar regularmente no juízo de origem (estadual ou federal), expressamente vedada a declinação de competência ou inclusão da União no polo passivo; (...) 3. O direito à saúde decorre de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. 4. O tratamento oncológico requerido nos autos consta na lista de dispensação pelo SUS, porém não há noticias de fornecimento de medicamento a fim de avaliar a responsabilidade exclusiva da União. A autora está sendo atendida por hospital credenciado à regulação estadual, lembrando que existe um financiamento para câncer como um todo, ofertando assistência geral no diagnóstico e tratamento. Logo a ação deverá tramitar no Juízo de origem até o trânsito em julgado e respectiva execução.
5. Nesse aspecto, a existência de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACONS e Unidades de Alta Complexidade em Oncologia – UNACONs, não tem o condão de afastar a obrigação dos de providenciar os procedimentos e medicamentos com a rapidez e eficiência necessária.
6. (...). RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-RS - 50044171620218210065, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 21/08/2024, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 04/09/2024)

Além disso, o próprio acórdão embargado reconheceu que a falha administrativa consistiu, precisamente, na ausência de redirecionamento adequado e imediato da paciente ao fluxo correto, circunstância que a obrigou a se socorrer do Poder Judiciário para obter medicamento imprescindível ao tratamento. Nesse cenário, acolher os embargos nos termos pretendidos equivaleria a deslocar para a autora as consequências de uma deficiência administrativa cuja superação foi atribuída ao próprio ente público.

Não há, portanto, omissão a ser sanada. O acórdão embargado deliberou sobre a forma de cumprimento da obrigação, preservou o fluxo do SUS, direcionou a paciente à rede CACON/UNACON e, simultaneamente, resguardou a continuidade do tratamento até a efetiva absorção pela unidade especializada.

A pretensão do embargante, em verdade, busca rediscutir o alcance prático do comando judicial e inserir condicionante apta a reduzir a proteção anteriormente conferida à paciente, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalto, por fim, que o dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC deve ser interpretado em harmonia com a boa-fé objetiva, com a efetividade da tutela jurisdicional e com a natureza fundamental do direito à saúde. Não se trata de autorizar comportamento omissivo ou deliberadamente resistente da parte beneficiária da tutela judicial. Caso se demonstre, de forma concreta e posteriormente comprovada, recusa injustificada da paciente em colaborar com atos indispensáveis ao cadastramento, a questão poderá ser submetida ao juízo competente na fase de cumprimento, com observância do contraditório e avaliação das circunstâncias clínicas, sociais e materiais do caso.

Ante o exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.